Tribunal: STF
Processo: RE 87360
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-13
Data de publicação: 1980-02-13

Ementa:
DECISÃO PROFERIDA EM DISSIDIO COLETIVO, QUE ESTENDE A SERVIDORES DE
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, PROIBIDA DE
SINDICALIZAR-SE, OS EFEITOS DE CLÁUSULA NORMATIVA CONCESSIVA DE
AUMENTO SALARIAL. MAJORAÇÃO DE DESPESA PÚBLICA VINCULADA AO
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL (ART.57, INC. II, E 65, C/C OS ARTS. 13,
INC. V E 200 DA CF). RECURSO PROVIDO, PARA O FIM DE EXCLUIR O ESTADO
DOS EFEITOS DA SENTENÇA NORMATIVA.